Tribunal: STF
Processo: ARE 1277383
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 8, p. 6): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE E DA FAMÍLIA. Cabível a remoção na forma do art. 36 do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais, para acompanhamento de cônjuge, em razão da proteção à família, ainda que não haja interesse da Administração.”
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento. (eDOC 14, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º; 37; 97; e 226, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a remoção de servidor público para acompanhar cônjuge deve ocorrer quando ocorrer deslocamento daquele no interesse da Administração, o que não inclui o provimento originário.” (eDOC 19, p. 8). 
    Aduz-se, que “no caso em tela, não existe subsunção do caso em exame à hipótese legal de remoção, dado que embasada em remoção a pedido realizada pela cônjuge da parte recorrida, o que é referido com base na interpretação do art. 36, § único, inc. III, “a”, da Lei nº 8.112/90 conferida pelo STJ para a questão.” (eDOC 19, p. 9)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, a Corte de origem ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência (Lei 8.112/90 ), assentou que (eDOC 8, p. 3): 
    “(...)
    Diante dessas circunstâncias e da interpretação sistemática do artigo 36, parágrafo único, inciso III, alínea 'a', da Lei nº 8.112/90, definindo seu alcance em conjunto com a disposição constitucional prevista no art. 226 da CF/1998, cuja finalidade está na preservação da entidade familiar, entendo que não se revela razoável nem proporcional, neste caso específico, indeferir a remoção e inviabilizar a convivência diária do casal, com evidente prejuízo à unidade familiar, que reclama especial proteção do Estado, conforme constitucionalmente determinado. Por fim, considero que maior prejuízo teria a União em manter distantes os cônjuges, já que por razões emocionais a autora poderia deixar de render o necessário ao desempenho da função pública. Outrossim, a manutenção de mínima convivência entre o casal demandaria a realização de constantes viagens rodoviárias, expondo-o a riscos desnecessários, dada a probabilidade de acidente envolvendo os meios de transporte dos cônjuges. 
    (...).”
    Assim, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na súmula 279 desta Corte, além da análise da referida legislação de regência, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    “CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.112/90. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 685.872-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 13/3/2009).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º do RISTF. 
    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente